Tribunal: TJDFT
Processo: 0717564-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA DE BEM MÓVEL. REQUISTOS NÃO CUMPRIDOS. MOTOCICLETA COM RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA. COMUNICAÇÃO DE VENDA A TERCEIRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Busca o autor o reconhecimento de usucapião extraordinária da motocicleta marca JTA/SUZUKIGSX750F, cor AZUL, categoria PARTICULAR, combustível GASOLINA, placa DNF9933/SP, ano 2005, modelo 2006 em face de Amauri Pinto da Silva Junior.
2. Da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília que extinguiu o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 51, II da Lei 9.099/95 o autor interpôs recurso com requerimento de concessão de gratuidade de justiça e reforma da sentença para reconhecimento de sua pretensão.
3. Gratuidade de justiça. Demonstrada nos autos a hipossuficiência financeira do recorrente (Id 22999367), este faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, ficando dispensado do pagamento do preparo. Deferida.
4. O recurso do autor não merece acolhida tendo em vista que a motocicleta objeto da demanda foi alienada a Wesley Rodrigo Nascimento em 26 de dezembro de 2007. A comunicação de venda foi registrada junto ao Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo e em razão da ausência de regularização da transferência encontra-se atualmente com restrição administrativa e débitos vencidos de IPVA (Id 22770994).
5. Como bem observado pelo juízo sentenciante a ação de usucapião não se presta a suprir as exigências do órgão de trânsito competente para transferência do veículo. De forma que não demonstrado o cumprimento dos requisitos exigidos pelo Detran/SP para a transferência do veículo, mostra-se descabido o ajuizamento da presente usucapião.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais, cuja exigibilidade encontra-se suspensa diante da gratuidade de justiça deferida. Sem condenação em honorários diante da ausência de contrarrazões. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.